Tribunal: TJMT
Processo: 1011670-89.2024.8.11.0003
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011670-89.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[POLIANNA PIMENTEL ZENI - CPF: 961.806.681-91 (RECORRENTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0019-27 (RECORRIDO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2ª VOGAL: Peço vênia a e. Relatora, para dar provimento ao agravo interno e manter a sentença de piso na íntegra. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por cooperativa de crédito contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado da autora, reformando a sentença de primeiro grau e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
e ao ressarcimento de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais), a título de danos materiais.

2.

A decisão agravada reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira, fundamentando-se na teoria do fortuito interno e na falha na prestação do serviço bancário.

3.

A agravante sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora, que teria abandonado as cédulas no caixa eletrônico sem certificar-se da conclusão da transação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário, configurando fortuito interno e ensejando a responsabilidade objetiva da instituição financeira; e (ii) determinar se a condenação por danos morais e materiais deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar.

6.

A Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

7.

O fortuito interno decorre de falhas inerentes à prestação do serviço, diferindo do fortuito externo, que é alheio à atividade do fornecedor e exclui sua responsabilidade.

8.

No caso concreto, restou demonstrado que o caixa eletrônico apresentava defeito, o que impediu a consumação da transação e permitiu a subtração das cédulas por terceiro, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando a responsabilidade da instituição financeira.

9.

A jurisprudência confirma que instituições financeiras devem garantir a segurança e a regularidade das operações realizadas em seus terminais eletrônicos, sendo irrelevante o fato de a subtração ter sido realizada por terceiro.

10.

O princípio da boa-fé objetiva impõe deveres de lealdade e transparência na relação de consumo, sendo violado quando a instituição mantém em funcionamento um equipamento defeituoso, colocando o consumidor em situação de risco.

11.

O quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, enquanto o ressarcimento do valor de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais) decorre da comprovação do dano material.

12.

O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, devendo manifestar-se apenas sobre os pontos essenciais à solução da lide.

13.

Em razão do caráter manifestamente infundado do recurso, aplica-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Agravo Interno conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Agravo Interno interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela autora, reformando a sentença de primeiro grau e condenando a parte agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais)
e ao ressarcimento da quantia de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais), a título de danos materiais.

A decisão monocrática reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira, fundamentando-se na ocorrência de fortuito interno, conforme previsto na Súmula n° 479 do STJ, e na falha na prestação do serviço bancário.

A agravante alega que a decisão merece reforma, pois não teria ocorrido falha na prestação do serviço, mas sim culpa exclusiva da autora, que abandonou as cédulas no caixa eletrônico sem certificar-se da conclusão da transação. Sustenta que o evento ocorreu por intervenção de terceiro, caracterizando fortuito externo, o que afastaria a responsabilidade da instituição financeira (id. 261660293 em grau recursal).

Sem contrarrazões apresentadas pela parte agravada, apesar de devidamente intimada, conforme certidão juntada aos autos (id. 268228256 em grau recursal).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025